Tribunal: TJPA
Processo: 0802570-27.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802570-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALTAIR BEKIMAM BARATA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SEM HABILITAÇÃO, A SER DIRIGIDO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Tratando-se de veículo adquirido por pessoa com deficiência sem habilitação, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, ainda que seja dirigido por terceiro, é devida a isenção tributária do IPVA.

2 - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência à luz dos princípios da igualdade e isonomia tributária.

3. Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 30 de novembro de 2021.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ALTAIR BEKIMAM BARATA
, por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ,
que negou a isenção do IPVA do veículo de sua propriedade (
Chevrolet Onix Plus, ano 2020, modelo 2020, Placa QVM 4E15, referente ao ano de 2021)
, adquirido para uso pessoal na condição de pessoa com deficiência.

Relata o Impetrante que, na condição de portador de deficiência, buscou a concessão administrativa da isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativo ao ano corrente de 2021, com fulcro no inciso XXI, do art. 3°, da Lei Estadual n° 6.017/1996, alterada pelas Leis de n° 6.427/2001 e n° 6.706/2004.

Contudo, informa que a autoridade impetrada editou nova instrução normativa (nº033/2020) dificultando o acesso de pessoas com deficiência a tal benefício, sobretudo considerando que os portadores de deficiência só fariam jus à concessão do benefício mediante a apresentação de laudo expedido pelo DETRAN/PA, com especificação do tipo de deficiência, deixando de aceitar a emissão dos laudos apresentados pelo Impetrante à Receita Federal, emitido pelo SUS.

Acrescenta, que para o fornecimento do laudo, a referida autarquia exige que se faça menção à carteira de habilitação vigente, ou seja, o DETRAN exige de uma pessoa cega dos dois olhos, que apresente sua CNH em vigor para que possa ter acesso à junta médica e obtenha o laudo aceito pela autoridade impetrada, conforme instrução normativa citada, sendo tal exigência abusiva, ferindo direito líquido e certo do impetrante.

Esclarece, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente afirmando em seus julgados, que a restrição de direitos fundamentais, se não operada no texto da nossa Constituição, não poderá ser feita por interpretação ou por meio de normativo de hierarquia inferior, como é a Instrução Normativa nº 033/2020 da SEFA, que ao disciplinar os procedimentos relativos à não-incidência
,
isenção e de dispensa de pagamento do IPVA, limita a isenção apenas aos portadores de deficiência condutores de veículos.

Ao final, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da segurança, com vistas a obtenção da isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, do veículo automotor de propriedade do Impetrante,
da marca Chevrolet Onix Plus, ano 2020, modelo 2020, Placa QVM 4E15, no ano de 2021
,
bem como nos anos vincendos, enquanto referido veículo permanecer sob sua propriedade
.

Juntou documentos (PJe ID nº 4.816.069, nº 4.816.070, nº 4.816.072; nº 4.816.073; nº 4.816.075; nº 4.816.076; nº 4.816.079 e nº 4.816.085).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade concedi os benefícios da justiça gratuita e deferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, ao final, determinei a remessa ao parecer do
custos iuris
.

O Impetrado prestou informações
(PJe ID nº 5.016.739), postulando a perda de objeto do
mandamus,
considerando a expedição da Portaria nº 333/2021 que concedeu a isenção do IPVA ao impetrante no exercício de 2021, em abril do corrente ano, com o consequente reconhecimento quanto à impossibilidade de concessão automática à exercícios vincendos.

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito e aderiu integralmente às informações apresentadas pela autoridade inquinada coatora.

Manifestando-se na condição de
custos iuris,
a douta procuradora de justiça Maria da Conceição Gomes de Souza, pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, impende destacar que o mandado de segurança é remédio processual constitucional disponibilizado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receito de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CR, art. 5º, LXIX).

De acordo com a Lei nº 12.016, de 07/08/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Por direito líquido e certo deve-se entender como todo aquele que independerá de dilação probatória, ou seja,
cujos fatos restarem comprovados documentalmente na petição inicial.

Assim, compete ao impetrante demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito invocado, inexistindo fase de dilação probatória.

Pois bem.

O mérito da presente ação mandamental está em definir se há direito líquido e certo ao impetrante, na condição de pessoa com deficiência,
à isenção do IPVA, mesmo que o veículo de sua propriedade seja conduzido por terceiros, razão pela qual,
averbo, de plano, que é caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida.

Com efeito, o texto legal aplicável à hipótese dos autos qual seja o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 que d
ispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
,
mostra-se evidente que as pessoas portadoras de deficiência possuem direito à isenção do IPVA,
in verbis:

“Art.3º
São isentos do pagamento do imposto
:

(...)

XII -
os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física
e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade”.

Compulsando os autos, constato que o impetrante
é portador de deficiência visual bilateral
(CID 10 - nº H54.0)
,
conforme se verifica no laudo de avaliação expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, e que, portanto, goza de fé pública (PJe ID nº 4.816.073).

A autoridade inquinada coatora, ao indeferir o pleito do impetrante, assim se manifestou: “(...)
observa-se, nos termos da IN 04/15, art. 5º, VIII, alínea "a", com nova redação dada pela IN 33/20 e em vigor desde 30/12/2020, que
o pedido deverá ser instruído com laudo de perícia médica emitido: 1. por entidade credenciada pelo DETRAN/PA que especifique o tipo de deficiência e as adaptações necessárias, quando for o caso
; 2. com base no art. 50 do Anexo II do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001. Em relação ao item 2, esclarecemos que, nos termos do § 7º do art. 50 do Anexo II do RICMS (nova redação segundo Decreto 1.046/2020, com efeitos a partir de 01.01.21), a comprovação das deficiências física e visual será feita por laudo pericial constante no Anexo II do Convênio ICMS 38/12, emitido por entidades públicas ou privadas credenciadas ou por profissionais credenciados indicados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA)- formulário disponível no site da SEFA. Da análise dos autos,
verifica-se que o laudo médico anexado não foi emitido por entidade credenciada pelo DETRAN/PA, conforme itens 1 e 2 supracitados.
”

Com efeito, não obstante a literalidade das normas aplicáveis ao caso em tela, imperioso destacar que o Estado como garantidor dos direitos fundamentais de cada cidadão, principalmente os cidadãos com deficiência física que detém proteção constitucional prioritária
, não deve impedir de maneira desarrazoada e burocrática o acesso ao direito à isenção tributária pretendida,
tanto que a instrução normativa nº 33/2020 foi alterada pela instrução normativa nº 3/2021.

Assim, instrução normativa nº 3/2021, em seu art. 1º, derrubou a exigência arbitrária e desarrazoada quanto à exigência de laudo de perícia médica emitido apenas por entidade credenciada pelo DETRAN/PA para concessão da aludida isenção, veja-se:

“A
comprovação de uma das deficiências
de que trata o § 7º do art. 50 do Anexo II do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMSPA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos
: I - laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para concessão da isenção de IPI; II -
laudo pericial
, conforme modelo constante do Anexo II do Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012,
emitido por prestador de serviço público de saúde ou prestador de serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde (SUS)”

(Grifei).

Ademais, oportuno ressaltar, que a legislação estadual que trata sobre a isenção do IPVA aos portadores de deficiência
não
faz distinção entre pessoas com deficiência com ou sem habilitação para direção de automóveis,
garantindo o benefício fiscal de forma plena e em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
Ou seja, o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/96 não exige como condição para isenção do IPVA
a condição de condutor
.

Partindo dessa premissa, a negativa da autoridade coatora
resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais, sobretudo porque s
eria no mínimo contraditório conceder isenção tributária àquele que possui um grau de deficiência menor, com aptidão para ser condutor de veículos em detrimento do portador de deficiência mais severa, inapto para dirigir.

Nesse contexto, restou demonstrado nos autos ser induvidosa a inaptidão do impetrante à condução de veículo automotor, fato este que não exclui a indispensabilidade de sua locomoção em igualdade de condições, sendo irrefutável que o veículo adquirido facilita seu deslocamento diário, notadamente quando se pondera sobre as precárias condições de mobilidade urbana, sintetizadas pelo estado de sucateamento do transporte público.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais vigentes,
reconheço a violação ao direito líquido e certo do impetrante ao benefício da isenção do IPVA, mesmo que não tenha condições para conduzir pessoalmente o veículo automotor e necessite de auxílio de terceiros.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “(...)
É

discriminatória

e

fere o princípio da isonomia tributária a
exigência

de que o veículo seja conduzido pelo próprio solicitante,
um

vez

que

exclui

aqueles

que

dependem de outra pessoa para se
locomover, como no presente caso”.
(STJ. RMS 51.424/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

No mesmo sentido, destaco, como bem ponderado por esta e. Corte, em voto da lavra da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque no Mandado de Segurança nº 0054782-68.2015.8.14.0000, “
não poderia a norma desigualar os contribuintes com a mesma capacidade contributiva em razão de sua deficiência (mental ou física, parcial ou total). Tal postura vai de encontro ao postulado da isonomia previsto constitucionalmente”.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito do impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial
enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/12/2021